Tribunal: TJES
Processo: 5000183-23.2022.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-23.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMILDE FERREIRA REBULI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000183-23.2022.8.08.0063

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
AMILDE FERREIRA REBUL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LINHA NÃO CONTRATADA PELA CONSUMIDORA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS. REQUERIDA NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por AMILDE FERREIRA REBUL em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora argumenta que foi surpreendida com a informação de que as faturas referentes a outubro e novembro de 2021 de sua linha telefônica não haviam sido pagas. Porém, verificou que se tratava de outra linha telefônica e alegou nunca ter contratado aquela linha. Afirma que em razão do débito aberto não conseguiu efetuar a compra de um aparelho celular na loja da requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, para confirmar a liminar de ID 17902622, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1- DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos em relação ao autor, referente a linha telefônica nº (27) 99506-0222 – conta n. 1315536758; 2- CONDENAR a parte acionada a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Por consequência, julgo improcedente o pedido contraposto.

Irresignada com a sentença no ID 8111504, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que os serviços foram contratados de forma padrão, sem qualquer irregularidade, razão pela qual não há falha na prestação dos serviços. Afirma que a ausência de documento escrito (contrato), por si só, não afasta a existência da contratação. Ainda, argumenta a ausência de ato ilícito indenizável. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese,
a parte autora afirma que foi surpreendida com a informação de que estavam abertas faturas referentes a outubro e novembro de 2021 de uma linha telefônica em seu nome que desconhece.

Por sua vez, a recorrente juntou o contrato celebrado, no qual a suposta assinatura do autor se deu “via aceite de voz”. Nesse sentido, conforme consignado pelo Juízo sentenciante, a simples juntada do contrato de adesão de prestação de serviços telefônicos com a assinatura do autor via “aceite de voz”, sem juntada da gravação do aceite nos autos, não faz prova da efetiva contratação do produto/serviço, notadamente porque a contratação é contestada pela parte autora e a empresa requerida não produziu provas em sentido contrário.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$5.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)